Tribunal: STF
Processo: RE 1520538
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 318) opostos, em 16.05.2025 (eDOC 324), em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte que negou provimento ao agravo regimental. 



    Eis o teor do referido aresto (eDOC 316, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.624/1998 E MP 2.225-48/2001. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO RECONHECIDOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO NÃO ALBERGADA PELO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015 (ART. 462 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I- Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com apoio no Tema 395 da repercussão geral, para anular o acórdão proferido na instância de origem, o qual reconheceu o direito do Recorrente ao recebimento de valores retroativos, relativos aos quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001.



    II – Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, foi ou não aplicada corretamente a tese fixada no RE 638.115-RG, Tema 395, considerando a hipótese dos autos em que o servidor pleiteia valores atrasados referentes aos quintos, os quais foram reconhecidos administrativamente, mas que não constavam em seus contracheques na data da modulação dos efeitos da decisão.



    III Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 



    4. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    5. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    6. No entanto, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão não restabeleceu a incorporação de quintos considerada inconstitucional ou determinou o pagamento de valores retroativas, mas apenas resguardou a situação daqueles servidores que, na data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019), ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica.



    7. Mantida, portanto, a decisão agravada que deu provimento ao recurso da ora Recorrida para anular o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem e determinou que outro seja proferido, conforme o decidido no MS 25.763-ED-ED e no RE 638.115-ED-ED-ED. 



    8. Ressalto, no entanto, neste caso específico, quanto à verba refente aos quintos, recebida parcialmente pelo Recorrido, antes de 18.12.2019, que a instância de origem, quando da renovação do julgamento, deve observar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inexistência de obrigação de devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor até a referida data (18.12.2019). 



    9. Quanto ao alegado fato superveniente e eventual perda de objeto do recurso, diante de valores pleiteados na inicial da ação ordinária, referentes aos quintos e percebidos, em 28.12.2023, a jurisprudência do STF se firmou no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. 



    10. Além disso, o fato de ter o Recorrente recebido, posteriormente, tais valores não afasta o fundamento da decisão ora recorrida, uma vez que tal fato ocorreu após a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) no mencionado Tema 395. IV – Dispositivo 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    O Embargante relata, nos presentes embargos de divergência, o seguinte (eDOC 318, pp. 2-3):



    “2.1. Cuida-se de pedido de pagamento das parcelas reconhecidas administrativamente a título de quintos incorporados no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/98 e a publicação da MP 2.225-45/2001. 



    Por decisão do Conselho da Justiça Federal no Processo Administrativo 2004.164940, em dezembro/2004 foram incorporados em folha os quintos referentes ao período, com pagamentos mensais que perduram até hoje. 



    Na mesma ocasião, foi reconhecido o direito ao pagamento das parcelas em atraso, vencidas entre abril/1998 e dezembro/2004, a serem saldadas conforme a disponibilidade orçamentária. 



    Parte dos atrasados foi paga em três oportunidades: dezembro/2004, outra parte em dezembro/2006, e o pagamento mais recente em dezembro de 2023, tal como detalhadamente informado nestes autos.



    2.2. A sentença de procedência (peça nº 48) foi mantida pelo TRF da 4ª Região (peça nº 221) mesmo após exercício de juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    (...)”. (grifos nossos)



    Justifica a oposição destes embargos, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 318, p. 4):



    “3.1. Contrapondo-se à jurisprudência firmada pela unanimidade do Tribunal há quase quatro anos, a Segunda Turma, por maioria, entendeu que o servidor não tem direito ao pagamento dos atrasados reconhecidos pela administração, ao argumento de que a pretensão esbarra no Tema 395 (RE 638.115). 



    Todavia, em decisões sempre unânimes, a egrégia Primeira Turma mantém firme a jurisprudência histórica da Corte, reconhecendo que o servidor tem direito ao pagamento das parcelas reconhecidas administrativamente a título de quintos, porque a hipótese é compatível com o Tema 395. Estabelecida a divergência de orientação das Turmas sobre a matéria, em julgamentos de mérito dos respectivos colegiados (acórdãos), são cabíveis embargos de divergência, conforme art. 1.043 do CPC1 e art. 330 do RISTF



    3.2. É clara a divergência aberta entre as Turmas. 



    Para o acórdão recorrido, originário da Segunda Turma, “orientação no sentido de que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa.” (trecho do voto condutor do acórdão recorrido).



    Invoca os seguintes paradigmas da Primeira Turma desta Corte: RE 1.409.535-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17.02.2023; RE 1.458.584-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.02.2024 e RE 1.458.953-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.11.2023. 



    Sustenta que deve prevalecer o entendimento da Primeira Turma, tendo em vista que há 4(quatro) anos este Supremo Tribunal Federal tem decidido “que a tese firmada no Tema 395 da repercussão geral não impede o pagamento dos atrasados reconhecidos administrativamente aos servidores do Poder Judiciário da União, que tiveram os quintos incorporados em folha de pagamento por decisão administrativa” (eDOC 318, p. 7). 



    Sobre a questão, aponta, ainda, outras decisões monocráticas e colegiadas antes e depois do Tema 395 da repercussão geral. 



    Ao final, aduz que deve ser observado o julgamento do RE 638.115-RG em sua integralidade, “no sentido de que não há conflito entre a determinação de pagamento de valores reconhecidos na via administrativa e a orientação firmada no julgamento do RE 638.115 (Tema 395)” (eDOC 318, p. 11). 



    Conclui que “a tese e a respectiva modulação de efeitos, fixadas no julgamento do Tema 395 da repercussão geral (RE 638.115), não impede a cobrança dos valores reconhecidos administrativamente” (...) “estabelecem uma regra muito clara para os servidores que tiveram os quintos incorporados em folha por decisão administrativa: os pagamentos devem ser mantidos até que seja absorvidos por reajustes futuros” (eDOC 318, p. 11). 



    Ao final, postula o provimento dos presentes embargos “reformando-se o acórdão recorrido para restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal e, consequentemente, majorar os honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC” (eDOC 318, p. 14) 



    Subsidiariamente, requer “a reforma do acórdão recorrido para reconhecer o pagamento integral do débito e, por consequência, o reconhecimento tácito do pedido da exordial, homologando e condenando a União aos ônus de sucumbência com a devida majoração nos termos do art. 85, 11, do CPC” (eDOC 318, p. 14).



    É o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    O presente recurso não merece conhecimento. 



    Com efeito, de acordo com os arts. 1.043, do CPC e 330 do RISTF, os embargos de divergência são cabíveis quando o acórdão de uma das Turmas do STF diverge de acórdão de outra Turma ou do Plenário. 



    No caso, a Segunda Turma aplicou, ao caso concreto, o Tema 395 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 638.115-RG, considerando-se que o Plenário desta Corte, ao modular os efeitos da decisão não restabeleceu a incorporação de quintos considerada inconstitucional ou determinou o pagamento de valores retroativas, mas apenas resguardou a situação daqueles servidores que, na data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019), ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Assim, no voto proferido no acórdão ora embargado, ressaltei (eDOC 316, p. 19):



    “Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 638115-EDED-ED, leading case do Tema 395, trouxe a seguinte disposição:



    “Destaco que, nos autos, ficou assentado que é inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. No entanto, apesar da inconstitucionalidade do pagamento, foi medida de rigor a modulação de efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuavam recebendo a verba até a data do julgamento dos últimos embargos de declaração (18.12.2019) em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial ainda não transitada em julgado tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Resta claro, portanto, que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração pagasse parcelas retroativas, mas apenas resguardou a situação dos servidores que, na citada data, ainda continuavam a receber a vantagem, em proteção ao princípio da segurança jurídica. 



    Por se tratar de manutenção de pagamento de vantagem inconstitucional, a modulação de efeitos há de ser interpretada restritivamente, e não retroativamente à data de julgamento do mérito do RE 638.115, como pleiteiam a Confederação e os Sindicatos embargantes. De maneira alguma, pode ser restabelecido o pagamento de parcelas já extintas em razão de sua inconstitucionalidade, não havendo vício, no acórdão, que possa levar a tal conclusão.” (grifei).



    Naquela assentada, citei julgamento do Plenário no MS 25.763- ED-ED, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o qual também consignou que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa.



    Eis os fragmentos do voto condutor de referido precedente: 



    “Deveras, embora o referido paradigma tenha assentado a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e o recebimento de boa-fé por parte dos servidores, o pagamento da referida parcela decorrente de decisão administrativa deve se manter até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Além disso, também restou expresso que a manutenção do pagamento seria restrita àqueles servidores que na data do julgamento estavam recebendo a parcela por força de decisão administrativa . 



    (...) 



    De fato, conforme consignado na decisão, a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, por esta via, não se coaduna com a legislação e com a jurisprudência desta Corte.  (...) 



    Em outras palavras, a referida decisão enfatizou mais uma vez a premissa de que a modulação não restabeleceu a incorporação da parcela ilegítima ou determinou que a Administração implementasse o pagamento para quem não vinha recebendo em seu contracheque a parcela ou ainda pagasse parcelas retroativas. 



    Em todas as oportunidades, assegurou-se àqueles que já estavam recebendo a parcela, em virtude de decisão administrativa, a manutenção do pagamento por questões de segurança jurídica, o que não alcança os servidores que ainda não recebiam a verba ou que já haviam tido os quintos excluídos de seus contracheques. 



    (...) Além disso, para que a decisão embargada, de fato, esteja em consonância com o que foi decidido no tema 395 da sistemática da repercussão geral acima transcrito, deve ser afastada qualquer interpretação que conduza ao entendimento de que o servidor amparado por decisão administrativa, que não estava com a vantagem de quintos incorporada ao seu contracheque ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no processo destacado como paradigma (18/12/2019), tenha direito à percepção de eventuais parcelas em atraso (grifo nosso), conforme requerido pela União. ”(grifei).



    Eis a ementa do supramencionado julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisões administrativas reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro àqueles que, na data da modulação, recebiam a parcela em seus contracheques. 5. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar erro material e prestar esclarecimentos.” (MS 25.763-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 09.06.2023, grifei).



    Confira-se, também, o seguinte julgados da Segunda Turma:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do entendimento firmado no RE 638.115/CE, tema 395 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (RE 1.419.788-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024). 



    Diante de tais precedentes, ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência do Plenário estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe: 



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”. 



    No caso, há jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-tercero-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



    No que tange aos paradigmas indicados pelo Embargante, referentes às decisões monocráticas e a julgamentos anteriores à modulação do referido Tema 395 da repercussão geral, não servem para comprovar a divergência.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE  DIVERGÊNCIA ATUAL. INADMISSÃO. DECISÕES MONOCRÁTICAS INDICADAS COMO PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Divergência supõem dissonância atual entre as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. No caso concreto, o embargante invoca julgados anteriores à pacificação da matéria. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.457.325-ED-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 14.08.2024). 



    Desse modo, constato que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos do art. 330 e 332 do RISTF. 



    Ante o exposto, a teor dos arts. 1.043, do CPC e 330 e 332 do RISTF, não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente